Tribunal: TJDFT
Processo: 0018708-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO PROVIDO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS E À APLICAÇÃO DO DIREITO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Detectada omissão no acórdão quanto ao preenchimento dos requisitos para a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, tendo em vista o valor muito baixo da causa, os embargos de declaração devem ser providos para o respectivo suprimento.
II. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados à luz do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
V. Recurso do quarto Réu provido. Recurso da Autora desprovido.